Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735973-62.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE CRISTINA DE FARIA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. PRAZO DE FORNECIMENTO – ADEQUADO À NECESSIDADE COMPROVADA DE USO CONTÍNUO DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto apenas pela parte autora contra sentença que julgou procedente o seu pedido inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para CONDENAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento FAMPRIDINA (FAMPYRA), conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, limitado ao período de até 12 (doze) meses.” 2. O recurso interposto visa apenas reformar a restrição imposta no dispositivo da sentença, que limitou a obrigação do Distrito Federal de fornecer o medicamento pretendido ao período de 12 meses. 3. Consta da inicial e relatório médico de ID 29641104 que a parte autora e recorrente sofre de esclerose múltipla e necessita da medicação indicada, que é de uso contínuo, para o tratamento de incapacidade de deambulação, sob o risco de “ter surtos com novas lesões e ficar paraplégico ou até mesmo a morte [...]”. 4. Da análise dos autos, ressalto que o pedido inicial foi realizado em 26/09/2017 e a decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida em 31/10/2017. Passado todo esse interregno temporal, o Distrito Federal ainda não disponibilizou o remédio necessário ao tratamento da recorrente. Em decorrência dessa demora, o juízo de origem já realizou por inúmeras vezes sequestro de quantias do recorrido, de forma a possibilitar a aquisição do medicamento e o tratamento da saúde da recorrente. 5. Nesse passo, merece reparo a sentença tão somente para corrigir-lhe o prazo restrito de fornecimento do fármaco (12 meses), porque a recorrente, cuja doença já está comprovada nos autos, não pode submeter-se, a cada ano, a novos longos períodos de trâmites burocráticos, tanto do judiciário, quanto principalmente da Administração do Distrito Federal, sob risco de morte, ante a possibilidade de ficar sem os remédios que necessita para sobreviver. 6. Assim, é certo que na prescrição médica juntada não há prazo determinado para o uso do remédio referido. Também é correto afirmar que se trata de medicamentos de uso contínuo, e que eventual limitação de tempo de uso do fármaco está ligada intrinsecamente a outros fatores, tais como, efeitos colaterais, interações medicamentosas e mesmo ao efeito terapêutico desejado e à dose mais adequada à paciente, o que é aferido em avaliação médica periódica. 7. Portanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime e não excessiva, entendo que o fornecimento dos remédios deve se dar pelo prazo inicial de 12 meses e prorrogado por iguais períodos indicados por médico da recorrente, a serem comprovados documentalmente por novas prescrições periódicas. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e afastar o limite de fornecimento do remédio a 12 meses e acrescer ao dispositivo original que tal fornecimento será pelo prazo inicial de 12 meses, prorrogável indeterminadamente por novos períodos de até 12 meses cada, indicados pelos médicos da paciente, comprovados documentalmente por prescrições, enquanto permanecer a necessidade do tratamento. 9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios. 10. Defiro a gratuidade de justiça requerida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque não prospera a tese de que seja necessária a inclusão da União no polo passivo (medicamento sem registro na ANVISA), uma vez que o medicamento em tela não se enquadra nesta hipótese, pois é registrado naquela autarquia. 3. Ademais, ainda que assim não fosse, a tese do RE 855.178/SE, foi fixada nos seguintes termos: Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dosembargosde declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.[1] 4. Ações que objetivem o fornecimento de medicamentos sem registro da ANVISA, deverão necessariamente ser propostas em face daUnião(RE 657.718, Tema 500). Mas, a previsão de solidariedade pelas demandas prestacionais na área de saúde, fixada no RE 855.178/SE, Tema 793, bem como o prognóstico de ressarcimento de quem suportou o seu ônus financeiro, diante dos critérios de descentralização e hierarquização, implica e afasta a hipótese de litisconsórcio passivo necessário daUnião. 5. Precedentes: Acórdão 1235396, 07576447320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020; Acórdão 1221419, 07381096120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. 6. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. Conforme ID 35387533, foi exarada decisão por esta Presidência negando seguimento ao recurso extraordinário manejado, com fulcro no art. 1.030, I, “a” do CPC, por entender que o acórdão objurgado aplicou corretamente a tese fixada pela Corte Suprema no Tema 793 (RE 855178/SE). O recorrente apresentou agravo interno, que foi conhecido e não provido por esta Terceira Turma Recursal (ID 39648501). No entanto, o ente distrital apresentou reclamação n. 56.575 perante o Supremo Tribunal Federal, a qual proferiu a seguinte decisão (ID 44890020) in verbis: (...) Ocorre que, em 8 de setembro de 2022, esta Corte, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral do específico aspecto da controvérsia alusivo à necessidade, ou não, de a União ser incluída no polo passivo de demandas a versarem sobre o fornecimento de medicações registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizadas no Sistema Único de Saúde (RE 1.366.243, revelador do Tema n. 1.234/RG). Essa circunstância evidencia, a meu sentir, a pertinência da cassação do ato atacado nesta ação, mediante o qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante com fundamento no Tema n. 793 do repertório da repercussão geral, o qual, como se viu, não abordou de modo expresso a questão aqui debatida. 3. Do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário em referência, até a resolução do mérito do RE 1.366.243, piloto do Tema 1.234/RG, ocasião em que o órgão reclamado deverá observar o procedimento previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil. 4. Comunique-se. 5. Intime-se. Publique-se. Ante o exposto, tendo em vista a decisão da Suprema Corte, determino a suspensão do processo até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 1.234, com fundamento no art. 1.030, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal